Tribunal: STF
Processo: HC 259086
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Tadeu Paimieri Buonicore, em favor de Tarso José Tres, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 936.470/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de TARSO JOSÉ TRÊS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos autos do Agravo em Execução n. 8000498-95.2024.8.21.0021. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o benefício do indulto foi cassado pelo Tribunal de origem com fundamento na reincidência do paciente, a despeito de tal condição não ter sido reconhecida nas sentenças condenatórias. 



    Alega que o reconhecimento da reincidência apenas em sede de execução penal não pode impedir a concessão do benefício do indulto. 



    Requer, em suma, o restabelecimento da decisão do Juízo da Execução que concedeu o indulto. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. O agravo regimental não foi conhecido. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante reconhece que o paciente é reincidente, mas que teria direito ao indulto presidencial porque, quando proferida a sentença condenatória, a reincidência não teria sido mencionada, de modo que o seu reconhecimento durante a execução não impede a concessão do benefício.



    Não tem razão.



    Veja-se trecho do acórdão do segundo grau:



    No caso dos autos, em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória, verifica-se que o apenado possui diversas condenações em execução, o que, nos termos do art. 12 do Decreto 11.302/2022, impossibilita a concessão do benefício. Isto porque a condição de reincidente, para fins de execução penal, se forma a partir da unificação das penas, por se tratar de condição pessoal do apenado, independentemente se no processo originário houve declaração expressa da agravante do art. 63 do CP (fls. 561-562, grifo meu).



    O indulto é instrumento de manejo presidencial e, nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República estabelece os requisitos de seu alcance. 



    “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.” (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019.)



    O Presidente da República optou por não indultar reincidentes e o paciente era, na data de publicação do decreto, reincidente, com diversas condenações em execução.



    Não tem razão o impetrante ao dizer que o apenado reincidente tem direito ao indulto apenas porque, referente ao crime indultado, ele seria primário, exatamente porque a reincidência e todos os demais requisitos devem ser aferidos na data indicada no decreto presidencial.



    Portanto, não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente